Tribunal: STF
Processo: Rcl 74577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Juscileide Cristina Lazarini contra acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 3a Região – TRF3 no Processo 5032693-24.2023.4.03.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 626.489/SE – Tema 313 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    A reclamante requereu, junto ao INSS, em 16 de novembro 2017, o benefício assistencial, tendo em vista que, à época, já não possuía condições de laborar e prover o próprio sustento. 



    Contudo, na via administrativa o benefício foi INDEFERIDO, sob o argumento da autarquia de que a aqui reclamante detinha condições de trabalhar, razão pela qual não fazia jus ao benefício pretendido. 



    Em 03 de novembro de 2023, ou seja, seis anos após o requerimento administrativo, a reclamante ajuizou ação de concessão de benefício assistencial. A ação foi proposta perante a 2ª Vara Federal de Bauru/SP, sob o nº 5003559- 58.2023.4.03.6108. 



    [...]



    O MM. Juiz de primeiro grau, em ato contrário ao Tema 313, suspendeu o andamento processual e determinou, ainda, que a reclamante realizasse um novo requerimento administrativo no prazo de 45 dias. 



    Da decisão acima transcrita, a agravante interpôs recurso perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No Agravo de Instrumento que originou o acórdão ora reclamado, foi mantida a decisão de primeiro grau, que determinou a realização de um novo requerimento administrativo junto ao INSS, mesmo não tendo transcorrido 10 (dez) anos desde o primeiro requerimento administrativo feito pela reclamante. 



    Nesse contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em nítida afronta ao Tema 313 desta Colenda Suprema Corte, merece ser cassado. Isso porque, caso não ocorra a cassação, o julgado no Tema 313 ficará à mercê da interpretação de qualquer juiz ou tribunal, que poderão aplicá-lo de maneira conveniente e dissociada de sua real finalidade (documento 1, pp. 4-6).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    1. QUE SEJA CASSADA A DECISÃO ACIMA DESCRITA, a fim de assegurar a observância do TEMA 313 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (documento 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, segundo consulta realizada nesta data, no site do TRF3, verifica-se que foi interposto recurso especial contra o acórdão reclamado. No entanto, ainda não há registro de interposição de recurso extraordinário, tampouco, portanto, de decisão que tenha negado provimento a agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator